Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-71.2018.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Estabelecimento prisional (artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06). Réu que concorreu para a prática de tráfico ilícito de drogas cometido por sua amásia, a corré Mirielle Eliza Leite de Souza, induzindo-a a ocultar 89,3 gramas de maconha em sua cavidade vaginal e a ingressar no presídio, onde recluso se encontrava, a fim de fornecer a substância aos demais detentos.

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Estabelecimento prisional (artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06). Réu que concorreu para a prática de tráfico ilícito de drogas cometido por sua amásia, a corré Mirielle Eliza Leite de Souza, induzindo-a a ocultar 89,3 gramas de maconha em sua cavidade vaginal e a ingressar no presídio, onde recluso se encontrava, a fim de fornecer a substância aos demais detentos. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelas agentes penitenciárias. Acusada que, embora tenha confessado os fatos em solo policial, tentou isentar o amásio, em juízo, alegando o seu desconhecimento. Condenação mantida. Réu reincidente específico. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.